Tribunal: TJMT
Processo: 0006195-79.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006195-79.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Remoção]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA MEIRELES DOS SANTOS - CPF: 900.112.791-68 (APELANTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), Daniela Cortes Schulze Machado (APELADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO— MANDADO DE SEGURANÇA — REMOÇÃO DE SERVIDORA – ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – HIPÓTESE LEGAL INFIRMADA (ART. 10 DA LEI 12.016/2009) - EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA EM RAZÕES DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal,

é inadmissível o
indeferimento
da petição inicial do mandado de segurança com base em
questões
de mérito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Fabiana Meireles dos Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato de
Secretário Municipal de Saúde
, indeferiu a petição inicial pela ausência de direito líquido e certo.

A Apelante, em suas razões de recurso, relata que foi remanejada da Policlínica Santo Antônio para a Unidade de Pronto Atendimento –UPA, por meio do memorando n.º 191/RH/2018, sem qualquer justificativa, sendo portanto, desprovido de motivação e interesse público, o que o torna inválido.

Assevera que o indeferimento da inicial foi equivocado, uma vez que está baseada na falta de documento pré-constituído que comprove a falta de motivação, todavia, juntou em Id. 3976867, o memorando n.º 19/RH/2018, onde é remanejada pela administração sem qualquer justificativa.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença combatida e encaminhar os autos ao primeiro grau para seu regular processamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo provimento do recurso. (Id. 5192297)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020